Tribunal: TCU
Processo: 035.230/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito de concorrência para registro de preços que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço continuado e eventual de limpeza, conservação, asseio e higienização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da concorrência para registro de preços 2/2020, conduzida pela administração regional do Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Distrito Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Distrito Federal que se abstenha de autorizar adesões a ata de registro de preços decorrente da Concorrência 2/2020; 9.3. dar ciência dar ciência ao Serviço Social do Comércio - Administração Regional do Distrito Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na concorrência 2/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. utilização da modalidade concorrência, em vez da modalidade pregão, prioritariamente em sua forma eletrônica, sem a devida justificativa técnica, em desacordo, com a jurisprudência do Tribunal (v.g. Acórdão 2276/2019-TCU-Primeira Câmara , acórdãos 1.584/2016, 1.519/2015 e 1.809/2014, do Plenário, e Acórdão 5613/2012-TCU-Primeira Câmara ), considerando que o objeto da licitação são serviços comuns; e 9.3.2. exigência, para fins de habilitação (item 4.1 e subitens do instrumento convocatório), sem justificativa razoável, de declaração de vistoria, comprovando que a licitante vistoriou todos os locais de prestação do serviço, sem a possibilidade de sua substituição pela declaração formal do responsável técnico sobre o pleno conhecimento do objeto, o que contraria a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 893/2019-TCU-Plenário e 1166/2020-TCU-Plenário (envolvendo entidades do Sistema "S"), 2.098/2019-TCU-Plenário, 15.719/2018-TCU-1a Câmara, entre outros; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU.